Tribunal: TJDFT
Processo: 0025800-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. TARIFAS DE REGISTRO DE CADASTRO, INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). TESES FIRMADAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA ILEGAL. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO SUBJACENTE E INFORMAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). IMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão volvida à revisão de cláusulas contratuais e repetição de parcelas indevidas encerra natureza pessoal, e, diante da natureza que ostenta, não estando sujeita a regulação especial, está sujeita ao prazo prescricional aplicável às ações fundadas em direito pessoal, aperfeiçoando-se no interstício de 10 (dez) anos, consoante a regra prevista no artigo 205 do Código Civil, contados da data da celebração do negócio, que demarca o momento do nascedouro da pretensão, que, manifestada antes do implemento do interregno, obsta a afirmação da prescrição.
2. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
3. As tarifas de registro de contrato, inclusão de gravame eletrônico e ressarcimento de serviços de terceiros consubstanciam a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
4. Conquanto a cobrança do acessório denominado ressarcimento de serviços de terceiros derive de previsão encartada no instrumento firmado, a apreensão de que o contrato não consigna a origem e destinação do encargo, resultando na constatação de que fora exigido do mutuário sem sua prévia cientificação, violando o dever anexo de informação que encarta o legislador de consumo (CDC, art. 6o, III), conduz à certeza de que, independentemente do montante que alcança, destinara-se pura e simples à transmissão ao consumidor de despesas inerentes aos serviços fomentados pela instituição financeira, que deveria assumi-los por estarem encartados nos seus custos operacionais, o que é suficiente para transmudar a cobrança em vantagem abusiva e objetivamente aferível ante a subsistência de acessórios desguarnecidos da corresponde causa subjacente legítima (Recurso Especial no 1.578.553-SP).
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
6. Apelação da ré conhecida e desprovida. Prejudicial de mérito rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.